Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707955-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Galdino Alves pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar objetivando a paralisação de atos demolitórios. Em suas razões o agravante sustenta, em apertada síntese, que houve erro na fiscalização promovida pelo Distrito Federal uma vez que não especificou a sua moradia que se encontra na edícula, nos fundos da construção principal. Afirma que “uma fiscalização superficial que ao longe não tem o condão de identificar se o imóvel está habitado ou não e, mesmo, sequer identifica a edícula ao fundo não pode ser considerada como instrumento apto a produzir efeitos demolitórios; considerando-se ademais os usos e costumes ocorrentes no DF aonde as pessoas muitas vezes costumam ir morar no imóvel antes que este se encontre totalmente finalizado, como é o caso dos autos”. Pondera que, ainda que se encontre em situação de clandestinidade, não se justifica a imediata demolição da obra, porquanto ainda não ocorreu trânsito em julgado da decisão proferida na ação civil pública originária, na qual havia sido proferida decisão para impedir novas construções na área de preservação ambiental. Destaca, por outro lado, que o pagamento do IPTU aos cofres públicos desde o ano de 2008 por parte da comunidade condominial, bem como o lançamento da TEO - Taxa de Execução de obras, a qual vem sendo lançada por parte da AGEFIS desde o ano de 2009, tendo como fato gerador cada nova obra que vem a ser realizada no parcelamento, indicam a ausência de clandestinidade e pleno conhecimento do Estado em relação a ocupação humana da gleba na forma de condomínio horizontal. Argumenta que “caso ocorra a demolição da edificação do peticionante, há risco reflexo para os prédios vizinhos à edificação sito ao CMCLS, quadra 6, conjunto 2, casa 44, considerando-se ademais que não se trata de OBRA NOVA, deve-se fazer cessar qualquer eventual ordem demolitória ante ao iminente risco de DANO REFLEXO que abalará a estrutura das demais edificações circunvizinhas”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata suspensão da ordem de demolição da casa situada no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 6, conjunto 2, casa 44, SHJB. O Juízo Plantonista deixou de apreciar a medida pleiteada, por entender não se enquadrar nas hipóteses de atuação do plantão judicial (ID no 33525292), razão pela qual os autos foram encaminhados a este Relator (ID no 33543310). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso o imóvel do agravante seja demolido. Todavia, o mesmo não se pode ser dito em relação à probabilidade do direito. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Ainda que proferida em ação civil pública idêntica, mas desmembrada para se permitir o exercício da ampla defesa pelos particulares interessados, a decisão em ação coletiva tem efeito erga omnes, atingindo, portanto, também o ora embargante. Não há plausibilidade jurídica na pretensão de imunidade ante a fiscalização edilícia, nem tampouco direito de se manter edificação confessadamente clandestina. Em face do exposto, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão deduzida, razão porque indefiro o pedido de liminar. Citem-se os embargados, mediante remessa dos autos, para resposta no prazo legal”. Com efeito, insta esclarecer que o pedido de fiscalização/demolição é decorrente de decisão proferida na ação civil pública no 0707962-80.2018.8.07.0018. No referido processo, o Juízo, atendendo a solicitação do Ministério Público, determinou ao Distrito Federal o cumprimento das seguintes obrigações, litteris: “O pronunciamento ministerial de id 112926704 informa a ocorrência de violações à tutela provisória, o que representa intolerável desprezo pelo Judiciário. Dado que o pedido encontra-se fartamente comprovado por fotografias, defiro o pedido ministerial, para cominar ao Distrito Federal as seguintes obrigações: 1) realizar fiscalização no denominado CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, a ser iniciada dentro do prazo de 10 (dez) dias da intimação e concluída dentro de 30 (trinta) dias subsequentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, com o objetivo de identificar toda e qualquer obra em andamento no local, utilizando-se como parâmetro, as situações contempladas no art. 162 do Decreto Distrital n.o 39.272/2018 (que regulamenta o Código de Obras e Edificações); 2) apresentar em juízo relatório circunstanciado da diligência acima indicada, contendo a indicação de todas as obras identificadas com os parâmetros aludidos e o respectivo estado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do termo final da fiscalização de campo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso; 3) remover todas as obras identificadas com base na fiscalização e respectivo relatório, no estado em que se encontrarem quando da realização da operação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do termo final para cumprimento da providência estabelecida no item precedente, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso. Intime-se o Distrito Federal, por oficial de justiça e com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão. Após, retornem os autos conclusos para a sentença. Confira-se, por não ser desnecessário, o teor da decisão liminar, que, segundo o Ministério Público, não vem sendo cumprida, in textu: “Há evidente periculum in mora a determinar a paralisação da atividade criminosa desenvolvida nos parcelamentos erigidos à margem da lei, eis que, a manter-se a pouca efetividade da fiscalização, os danos ambientais e urbanísticos irão espraiar-se ainda mais, causando lesões virtualmente irreparáveis, inclusive para as gerações vindouras. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para cominar aos ‘condomínios’ réus, diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido. Para o acompanhamento das obrigações de não-fazer acima cominadas, comino à Agefis a obrigação de fazer, consistente na realização do levantamento do estado atual das ocupações aqui discutidas, inclusive com fotografias, se possível”. Comino também, à Agefis e ao Distrito Federal a obrigação de realizar diligências de fiscalização a cada 180 dias desde a apresentação do laudo de vistoria acima determinado, devendo apresentar relatório ao juízo, após cada atuação fiscal, sob pena de configuração de improbidade administrativa por parte dos agentes responsáveis. Considerando-se o princípio da legalidade, da proteção ao consumidor, e da transparência nas relações de consumo, defiro também a tutela de urgência, para cominar aos ‘condomínios’ réus a obrigação de fazer, consistente na aposição, junto às portarias do acesso principal dos loteamentos, placas com dimensões mínimas de 2m X 1,50m, com a indicação do número desta ação e os seguintes dizeres: ‘1. Conforme a Lei Complementar n. 803/2009, este parcelamento não é passível de regularização; 2. Este parcelamento de solo é objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a sua remoção; 3. Este parcelamento não possui licenciamento ambiental". (decisão no Processo físico no 2014.01.1.200681-9, no dia 01/07/2015 ). Com efeito, havendo ordem proibitiva de realização de edificações, não há, em princípio, fundamentos para conceder a antecipação de tutela a fim de obstar a possível demolição da obra, notadamente porque, ao primeiro exame, a decisão ora combatida busca tão somente prestigiar a liminar proferida em sede de ação civil pública que não vem sendo cumprida. Registre-se que referida liminar foi objeto de agravo de instrumento, que, julgado, restou desprovido, conforme se lê na seguinte ementa, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA. 1. Presentes a relevância da fundamentação – amparada em fortes indicativos de que o condomínio agravante foi constituído sem planejamento e autorização pública, violando as normas de ocupação e ordenação do solo urbano e contribuindo para a degradação dos recursos ambientais e do meio ambiente urbano – e o periculum in mora – que emerge do risco concreto de expansão do condomínio recorrente e aumento da degradação ambiental e urbana na região –, impossibilita-se a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de liminar em Ação Civil Pública. 2. Agravo não provido” (Acórdão 916010, 20150020176000AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2015, publicado no DJE: 19/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Saliente-se que, conforme se lê na decisão constante no processo de no 0707962-80.2018.8.07.0018, as remoções serão realizadas com base no relatório emitido pela Administração, que, de acordo com a documentação constante no ID o 116286422, do processo de origem, restou lavrado nos seguintes termos, litteris: “Em atenção ao OFÍCIO No 2345/2022 – GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF (78598384), o qual solicita realizar fiscalização no denominado CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL. As vistorias solicitadas pelo Juizo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF têm como objetivo identificar toda e qualquer obra em andamento no local, utilizando-se como parâmetro, as situações contempladas no art. 162 do Decreto Distrital n.o 39.272/2018 (que regulamenta o Código de Obras e Edificaçõesdo DF), o que foi feito. Solicita-se também apresentar em juízo relatório circunstanciado das diligências acima indicadas, contendo a indicação de todas as obras identificadas com os parâmetros aludidos e o respectivo estado. Para o fiel cumprimento à Ordem Judicial emanada da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, foi constituída a ECP 000.128/2022 na qual foram anexados os relatórios de diligências produzidos especificamente para atendimento ao caso em tela. Da qual aqui trazemos o resumo das obras encontradas. Conforme Relatórios acima, foram identificadas as seguintes obras que se enquadram ao disposto no no art. 162 do Decreto Distrital n.o 39.272/2018: QUADRA 06: (79630700) 1. Quadra 06 Conjunto 01 Lote 21, Obra desabitada em fase de acabamento e sem esquadrias; 2. Quadra 06 conjunto 01 Lote 23, paredes pré-fabricadas levantadas; 3. Quadra 06 conjunto 01 Lote 25, obra desabitada com dois pavimentos e chapiscada; 4. Quadra 06 conjunto 01 Lote 45, materiais de construção e barracão de obras nos fundos; 5. Quadra 06 conjunto 02 Lote 24, barracão de madeira e o gabarito no terreno; 6. Quadra 06 conjunto 02 Lote 44, obra desabitada em fase de acabamento e sem esquadrias; 7. Quadra 06 conjunto 04 Lote 28, obra desabitada, rebocada sem esquadrias; 8. Quadra 06 conjunto 05 Lote 39, obra desabitada, rebocada sem esquadrias e com camada de tinta; 9. Quadra 06 conjunto 08 Lote 30, obra desabitada em fase de reboco no 1o pavimento, sem esquadrias e com barraco de fundos; 10. Quadra 06 conjunto 08 Lote 16, obra desabitada, rebocada e sem esquadrias. Na parte comercial da Quadra 06, não foram encontradas obras em andamento. (...) Diante do exposto, e nos colocando à inteira disposição restituímos o caderno processual sugerindo, smj, o seu encaminhamento à SUOP para demais providências que o caso requer” (destacou-se). Frise, por não ser desnecessário, que, de fato, no relatório acima especificado, não existe foto da suposta habitação do agravado, que se encontra na edícula, mas tão-somente da parte da frente do imóvel. Contudo, em razão de a decisão proferida em ação coletiva ter efeito erga omnes, e, ainda, por ausência de apresentação de alvará de construção por parte do agravante, a manutenção da decisão resistida é medida que se impõe. Assim, ao menos por ora, ainda que a habitação do agravante esteja na edícula, aos fundos da construção principal, e não tenha sido identificada no relatório, não há como manter edificação que o próprio agravante admitiu ser clandestina. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da liminar pretendida, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a almejada suspensão do possível ato demolitório. Dessa forma indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator